Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e estando o agravo de instrumento apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado.
2. Em que pese a argumentação dos agravados, a respeito da alegada inovação recursal, verifica-se que as agravantes impugnam a decisão recorrida no ponto em que determinada a liberação de valores penhorados em favor dos credores, pois entende a parte recorrente que o destino do patrimônio constrito deve ser decidido pelo juízo universal da recuperação judicial.
3. Aliás, foi nesse sentido o teor da petição que resultou na decisão ora impugnada, decisão esta amparada no entendimento de que o processamento da recuperação judicial somente havia sido deferido após o transcurso do prazo para impugnação à penhora. Sendo assim, não se vislumbra a inovação recursal aventada pelos agravados.
4. A tese esposada pelas executadas/agravantes repousa, essencialmente, na alegação de que cabe ao juízo da recuperação decidir sobre o destino dos ativos bloqueados em processos individuais, ao passo que os exequentes/agravados, em síntese, sustentam que, por ocasião do deferimento da recuperação judicial (11/05/2020), já havia se escoado o prazo para impugnação à penhora (08/05/2020), restando, portanto, preclusa a discussão.
5. A própria parte executada, ora recorrente, reconhece nas contrarrazões ao agravo interno que “a penhora realizada está perfeita e acabada, não estando sujeita a qualquer impugnação”, esclarecendo que a sua pretensão recursal se limita à remessa da quantia penhorada ao juízo da recuperação judicial a fim de viabilizar o cumprimento do plano de recuperação.
6. Significa dizer que o ponto central do recurso não se refere à preclusão do prazo para impugnação à penhora, mas sim em saber se o juízo a quo pode decidir sobre o destino dos ativos penhorados a despeito do deferimento, ainda que posterior à constrição, do pedido de recuperação judicial.
7. A matéria em apreço, há muito tempo, vem recebendo solução uniforme pela Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem entendido que o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial.
8. Mais especificamente em relação a situação retratada nos presentes autos, nos quais o deferimento da recuperação judicial se deu em momento posterior à penhora, no mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede o exercício da força atrativa do juízo universal.
9. Até mesmo nos casos de adjudicação de bem penhorado previamente ao pedido de recuperação judicial, tem o Superior Tribunal de Justiça entendimento (CC 111.614/DF) segundo o qual a adjudicação deve ser desconstituída quando realizada após o deferimento do processamento da recuperação judicial, tendo em vista a competência exclusiva do juízo universal para decidir acerca do destino do patrimônio da devedora.
10. Ainda que a penhora realizada nos autos tenha se aperfeiçoada ante a inércia da parte devedora em impugná-la no prazo legal, tal circunstância não afasta a competência do juízo universal da recuperação para decidir sobre o destino desses ativos financeiros, já que a satisfação do crédito somente se dá com a entrega da quantia ao credor, o que, no caso, ocorreria com a transferência bancária.
11. Cabe ainda ressaltar, não ser o caso, como ventilado pelas agravantes, de imediata transferência dos valores penhorados ao juízo da recuperação, bastando, por ora, que o juízo universal seja comunicado acerca do patrimônio constrito das empresas em recuperação nestes autos para que possa, então, decidir sobre o destino desses ativos.
12. Pontua-se, igualmente, não ser o caso de extinção do feito originário, pois como aduzem as próprias recorrentes, a novação somente ocorrerá com a efetiva habilitação do crédito na recuperação judicial.
13. Impõe-se, portanto, o provimento parcial do agravo de instrumento para obstar, desde que ainda não tenha ocorrido, o levantamento da penhora pelos exequentes/agravados, devendo a referida quantia permanecer à disposição do juízo a quo até decisão em sentido contrário proveniente do juízo da recuperação judicial, que deverá ser comunicado a respeito da constrição.
14. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.